Tribunal: STF
Processo: Rcl 82496
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Modoaldo Hélio Magalhães Martins, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 0004111-36.2025.5.07.0000.



    Em suas razões, a parte reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a autoridade da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 612.360 (Tema 295) e da Súmula Vinculante 10. Aponta, ainda, a violação aos arts. 5º, XXXVI e 227 da Constituição Federal, e 502 e 505 do CPC, bem como ao art. 24, §1º, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009).



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante reside com sua esposa e filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA e TOD) no imóvel localizado à Av. Santos Dumont, nº 6944 – Apto. 104 – Papicu – Fortaleza/CE, seu único bem de propriedade, utilizado exclusivamente para fins de moradia da entidade familiar. 



    No âmbito de execução trabalhista, tal imóvel foi penhorado e posteriormente arrematado judicialmente, sendo autorizada a imissão de posse em favor do arrematante, mesmo após impugnação específica fundamentada na impenhorabilidade legal do bem de família, nos termos da Lei 8.009/90. A decisão reclamada ignorou esse fundamento e desconsiderou decisões anteriores quanto ao mesmo executado e bem imóvel que haviam reconhecido a proteção ao bem de família, em contrariedade à Constituição Federal, à legislação infraconstitucional e à jurisprudência consolidada do STF e do TST.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta que “A decisão reclamada afastou a aplicação da Lei 8.009/90 sem declaração formal de inconstitucionalidade, o que constitui violação direta à reserva de plenário. Ainda que não se mencione expressamente, o afastamento da norma com base em interpretação judicial não é admitido” (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que “A retirada forçada da entidade familiar de seu único imóvel de moradia compromete frontalmente o núcleo mínimo existencial e implica grave retrocesso social, especialmente diante da presença de criança com deficiência neurológica grave (TEA/TOD), cuja proteção integral é dever do Estado (art. 227 da CF e art. 24, §1º, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – Decreto 6.949/09)” (eDOC 1, p. 4).



    Por fim, alega que em “três execuções anteriores, perante a própria Justiça do Trabalho (processos nº 0000842-66.2015.5.07.0023, 0000192- 19.2015.5.07.0023 e 0000513-54.2015.5.07.0023), houve reconhecimento judicial, com trânsito em julgado, da impenhorabilidade do mesmo imóvel ora penhorado” (eDOC 1, p. 4).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, quanto ao mérito, o provimento da presente reclamação a fim de cassar a decisão reclamada. 



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    Devidamente intimado, o reclamante apresentou emenda à inicial, em 30.7.2025, juntando aos autos outros documentos necessários ao deslinde da controvérsia (eDOCs 19 a 24).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 612.360 (tema 295), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Consoante consta dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Relator da Tutela Cautelar Antecedente nº 0004111-36.2025.5.07.0000, no âmbito do TRT da 7ª Região, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, afastando o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de petição interposto pelo ora reclamante nos autos da Ação Anulatória nº 0000102-68.2015.5.07.0004.



    Colhem-se do ato reclamado, proferido em 23.7.2025, os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, entretanto, do que revela o iter processual da demanda de origem, delineado, inclusive, na decisão guerreada, tem-se que a pretensão do requerente esbarra na coisa julgada, situação que deságua na extinção desta ação cautelar sem resolução de mérito (art. 485, inc. V, do CPC). 



    Como assentado pelo juiz condutor do processo principal, já foi decidido o seguinte pela 2ª Turma deste Regional:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VÍCIOS NO EDITAL. PREÇO VIL. IMPUGNAÇÃO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso Ordinário em Ação Anulatória de Arrematação. O autor busca a anulação da arrematação de seu imóvel, alegando vícios no edital do leilão, preço vil e impenhorabilidade do bem de família, além de irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e ausência de esgotamento dos meios executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o imóvel arrematado caracteriza-se como bem de família; (ii) estabelecer se houve vícios no edital do leilão; (iii) determinar se o imóvel foi arrematado por preço vil; (iv) definir se houve irregularidades na desconsideração da personalidade jurídica e ausência de esgotamento dos meios executórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A matéria relativa à caracterização do imóvel como bem de família já foi decidida nos autos principais, estando acobertada pela coisa julgada.  O edital de leilão atendeu aos requisitos legais, contendo a descrição do imóvel e a remissão à matrícula. O valor da arrematação superou o mínimo legalmente previsto, não configurando preço vil.No processo do trabalho, adotando a teoria menor, basta a insolvência da empresa executada para a desconsideração da personalidade jurídica. Jurisprudência consolidada do TST dispensa o esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal para o redirecionamento da execução contra o patrimônio dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improcedente. A caracterização ou não do bem como bem de família, uma vez decidida e transitada em julgado nos autos principais, não pode ser rediscutida em ação anulatória de arrematação. A descrição do imóvel no edital de leilão, com remissão à matrícula, atende aos requisitos legais. A arrematação por valor superior ao mínimo legalmente previsto não configura preço vil.Adotando a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, no processo do trabalho, independe do esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 886, 891, 903 e 507; CLT, art. 765, 795 e 895; CDC, art. 28, Lei 5.584/70 e art. 790 da CLT. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO” (TRT da 7ª Região; Processo: 0000272-62.2023.5.07.0003; Data de assinatura: 02-05-2025; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator(a): FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA) Grifo no original.



    Ora, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no art. 508, do CPC, ‘considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’, de modo que não poderão, como quer o requerente através da presente medida processual, ‘constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa’ (REsp 1264894/PR, Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). 



    Nesse passo, extingo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC.” (eDOC 15, p. 4-5, grifos nossos)



    Em consulta ao site do TRT da 7ª Região, verifica-se que encontra-se pendente de apreciação o agravo interno interposto contra a decisão reclamada nos autos de origem.



    Pois bem, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DE HIPÓTESES DE CABIMENTO: IMPOSSIBILIDADE. 1. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.182-RG/MG, Tema nº 370 do ementário da Repercussão Geral. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido do não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 3. Ademais, o Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC), requisito não adimplido na espécie. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo do instituto da reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), sem aplicação indevidamente ampliativa, por obra de hermenêutica, de suas hipóteses de cabimento, sob pena de desvirtuamento de sua especial vocação, conforme definida pelo Poder Constituinte. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.895 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023; grifo nosso)



    Cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Por outro lado, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.009/1990, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a norma legal em face dos fatos e provas colhidos na instrução processual, concluindo pela ocorrência da coisa julgada em relação à não caracterização do bem de propriedade do reclamante como “bem de família”.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Desse modo, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, in verbis: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 64148 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6.3.2024 - grifos nossos) 



    “RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 6.12.2023 - grifos nossos)



    Por fim, ressalto que a reclamação constitucional pressupõe a indicação de desrespeito a paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, de modo a viabilizar seu processamento. Sendo assim, inviável a análise sobre eventual usurpação de competência desta Corte, no que concerne à alegada violação aos arts. 5º, XXXVI e 227 da Constituição Federal, 502 e 505 do CPC, bem como ao art. 24, §1º, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009). 



    Na mesma linha, menciono o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. 2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas sem efeito vinculante, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 988, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 79.224 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente